Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-82.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002661-82.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Mensalidades, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO RAMON DA CRUZ - CPF: 046.547.771-21 (EMBARGADO), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), EDUARDO RAMON DA CRUZ - CPF: 046.547.771-21 (EMBARGANTE), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS
REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, defendendo a legitimidade da cláusula quinta do contrato do FIES, sendo possível a cobrança de valores não cobertos pelo financiamento, impondo a responsabilidade ao aluno. Além disso, assevera a contradição ao aplicar o princípio da boa-fé contratual, vez que é princípio basilar, impondo às partes o dever de agir com lealdade e transparência na execução dos contratos, de modo que a IEMAT cumpriu com o dever de informação, esclarecendo de forma inequívoca que o aluno seria o responsável por eventuais diferenças não cobertas pelo FIES.

Ainda, assevera a ocorrência de omissão quanto à legitimidade de cobrança residual, haja vista que o acórdão não enfrentou de maneira adequada a conformidade da cobrança dos valores residuais com as normativas aplicáveis ao FIES, em especial as Portarias 4/2017/MEC e Lei n.o 10.260/2001, que regulamenta o programa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado os vícios apontados, com efeitos infringentes e prequestiona a matéria ventilada para eventual interposição de recurso à instância superior.

Sem

contraminuta. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse

passo, a

embargante

alegou

a

existência

de

omissão e

contradição

no v. acórdão embargado, quanto à ausência de pronunciamento de questões levantadas pela entidade de ensino que influenciariam na conclusão adotada pelos julgadores.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes, tampouco em relação a outros julgados.

Nesse

sentido,

é

a

jurisprudência

pacífica

do

STJ,
confira:

“RECURSO

ESPECIAL.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO.
[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”

(REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

No caso em pauta, não se vislumbram os apontados vícios, porquanto, o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes no processo, fundamentando suficientemente as razões de decidir.

No ponto, transcrevo trecho do voto condutor, o qual está fundamentado na própria lei do FIES e suas normativas, inclusive, nos artigos questionados como omissos e contraditórios pela embargante. Confira:

“Superadas

essas

questões,

avançando

na

resolução

do

mérito,

inicialmente

mister

se

faz constar o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de

Defesa

do

Consumidor,

por

ser uma

relação

de

consumo,

nos

termos do

art.

2o

e

3o do CDC, vez que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelo apelante na qualidade de destinatário final.

Sobre

o

tema,

já

proferi

decisão:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

–

INSTITUIÇÃO

DE

ENSINO

–

APLICAÇÃO

CDC

–

MENSALIDADES

PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE

TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – INCLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No

caso,

o

nexo

de

causalidade

pauta-se

na

ligação

entre

a

má

prestação

do

serivço

pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano
moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo

com

os

aspectos

do

caso,

sempre

com

bom

senso,

moderação

e

razoabilidade,

atentando-se à proporcionalidade com relação

ao grau

de culpa, extensão

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ,
respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.” (TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003,

3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021 - negritei)

Visto isso, no caso em apreço, restou incontroverso que o contrato firmado entre a

apelante e o FNDE, em meados de 2013, para abertura de crédito para financiamento

educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de Medicina, prevê crédito na

importância R$ 528.525,00 (quinhentos e vinte e oito mil quinhentos e vinte e cinco

centavos), sendo reservado um aditamento de até 25% para cobrir eventuais aumentos

das semestralidades ao longo do curso que ultrapassasem o valor inicialmente

pactuado (id. 217191660).

Além disso, tratando-se de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença

decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como

consta do art. 1o da Portaria no 4/2017/MEC:

“Art.

1o

Estabelecer

para

o

2o

semestre

de

2017

o

valor

máximo

de

financiamento

para

realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de

Financiamento Estudantil - Fies:

I

-

Contratos

formalizados

até

o

2o

semestre

de

2016:

R$

42.983,70

(quarenta

e

dois

mil

novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II

- Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil

reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Desta

feita,

entendo

que

o

aluno/apelante

não

deve

suportar

diferenças

entre

o

valor

da

mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque, o valor

financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos

encargos educacionais totais.

De mais a mais, a discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade

dos encargos educacionais é questão

que deve ser tratada

entre a

IES

e a

FNDE.

Neste

sentido, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA

SENTENÇA

E

INCOMPETÊNCIA

DA

JUSTIÇA

ESTADUAL

REJEITADAS

–

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA
BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS

EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA

SEMESTRALIDADE

–

INDEVIDA

-

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO. (...)

Não se revela legítima a cobrança de diferença de

valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa”. (TJMT, RAC

n. 10148731820198110041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.04.2021 - negritei).

Deveras, a instituição de ensino, ao acatar o financiamento, anuiu com as normas

regulamentadoras

do

fundo,

sendo

indevido

o

repasse

ao

aluno

de

eventuais diferenças

de valores.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não

pode prejudicar o aluno, tampouco obstar o sonho da graduação.

Para arrematar a questão, a Lei n.o 10.260/2001 que instituiu o programa de

financiamento, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no

caso de financiamento no percentual de 100% do curso, veja-se:

“Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos

encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições

de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em

contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente

matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o

disposto no art. 4o -B.

(...)

Art. 4o-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de

financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Assim,

conforme

mencionado,

a

apelada

possuía

ciência

das

normas

regulamentadoras

do financiamento, e aceitou o apelante como beneficiário do programa em 100% ainda

em

2013,

sendo

indevido

o

repasse

da

diferença

entre

a

limitação

imposta

pelo

FNDE

e

o valor das mensalidades que pratica.

Nesse

sentido,

colaciono

julgados

recentes

desta

Câmara:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – JULGAMENTO ULTRA PETITA – REJEITADAS - INSTITUIÇÃO

DE

ENSINO

–

APLICAÇÃO

DO

CDC

-

ALUNO

BENEFICIÁRIO

DE

100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

O cerne da demanda refere-se à cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

Não configura julgamento ultra petita o provimento jurisdicional decidido em conformidade com a situação narrada no instrumento da demanda.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de

defesa do consumidor.

É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a titulo de semestralidade,

de

aluno

que

possui

o

curso

financiado

100%

(cem

por

cento)

pelo

FIES. Recurso desprovido.” (RAC n. 1011778-14.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2022 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

– AUMENTO DA

MENSALIDADE EM

PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL FINANCIADOR (FIES) – DÉBITO INEXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete à Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e

precisas, sobretudo as

que restringem

e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio da boa-fé objetivo e o dever de agir com lealdade e
cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES

deve

ser

discutido

com

o

ente

do

Governo.”

(RAC

n.

1014523-64.2018.8.11.0041,

3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022 - negritei). “APELAÇÕES

CÍVEIS

–

AÇÃO

DE

RESTITUIÇÃO

DE

QUANTIA

PAGA

C/C

COM REPARAÇÃO

DE

DANOS

MATERIAIS

E

MORAIS

CUMULADA

COM

AÇÃO

DE

REPETIÇÃO

DE

INDÉBITO

–

ALUNO

DE

MEDICINA

BENEFICIÁRIO

DO

FIES

– FINANCIAMENTO

DE

100%

DOS

ENCARGOS

EDUCACIONAIS

–

COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS

DA

SUCUMBÊNCIA

–

RECURSO

DO

AUTOR

PARCIALMENTE

PROVIDO

E

DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

Verificado no caso concreto que o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, torna-se devida somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças realizadas que sequer eram devidas, impedindo a realização pelo aluno da rematrícula do curso, fato que causou-lhe indiscutível constrangimento psíquico e social.” (RAC n. 1031407- 03.2020.8.11.0041,

3a

Câm.

de Direito

Privado,

Rela.

Desa.

Antônia

Siqueira

Gonçalves,

j.

10.08.2022 -
negritei)

Assim, resta evidenciado que o aluno/recorrente não deve suportar diferenças entre o

valor

da

mensalidade

e

aquele

repassado

pelo

FIES

à

instituição

de

ensino,

isso

porque

o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento)

dos encargos educacionais totais, razão pela qual a sentença merece reparo, para

reconhecer a inexistência do débito e, consequentemente, indeferir o pleito

reconvencional.

Em

relação

ao

dano

moral,

resta

evidente,

pelo

conjunto

probatório

produzido

nos

autos, que o autor, ora apelante, apesar de possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrado de forma indevida pela apelada, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor.

Ora, é inegável o constrangimento psíquico e social ao aluno, pois frustrado em suas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre o estudante e a instituição de ensino.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição de ensino apelada e o dano sofrido pelo apelante.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar em caso semelhante, verbis:

(...)

Nessa trilha, frente

às provas carreadas aos

autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelada pelo dano extrapatrimonial.

Destarte,

na

espécie,

não

se

faz

necessário

qualquer

outra

prova

para

demonstrar

o

dano sofrido, uma vez que, reafirmo, os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao recorrente, pois, foi verificada a existência de financiamento do curso de 100% (cem por cento) junto ao FIES e, via de consequência do débito cobrado indevidamente, bem como das sanções administrativas.

Assim, estando conexos a conduta ilícita praticada pela apelada e o dano moral sofrido pelo apelante, o pagamento de indenização a título de dano moral é medida que se

impõe.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão do erro que cometeu.

Deste modo, no que se refere ao quantum a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela

precisa

onde

há

valores

pré-fixados

para

cada tipo

de

dano

moral,

mormente pelo fato deste ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve

ser

significativo

para

que

não

passe

despercebido,

coibindo

a

conduta

negligente

do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno a instituição de ensino ao pagamento

de

R$

10.000,00

(dez

mil

reais),

a

título

de

dano

moral,

valor

esse

que

cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Deste modo, os pontos questionados pela embargante quanto à legalidade da cobrança de diferença de semestralidade não financiado pelo FIES, segundo cláusula contratual, foi afastado

no

voto

condutor,

cuja
ratio

decidendi
fundamentou-se

na

análise

das

cláusulas

contratuais

e das normas regulamentares do Fundo, concluindo que o graduando não

deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais. Ademais, se revela ilegítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, e o valor da mensalidade

é

repassado

diretamente

a

instituição

de

ensino,

que

aderiu,

expressamente,

ao contrato programa.

A

valer,

a

questão

posta

é

fruto

de

divergência

entre

IES

e

o

Governo

Federal, ou seja, discussão quanto à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que deve ser tratada entre a IES e a FND, sendo estranha ao acadêmico, que não possui qualquer poder de gerenciamento sobre os valores das mensalidades, muito menos sobre os reajustes/travas sistêmicas. À vista disso, resta evidente a inexistência de omissão e contradição no v.
acórdão.

Por fim, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA.

AGRAVO

INTERNO

NÃO

PROVIDO.

1.

O

convencimento

do

colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais no 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos

indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a

rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e

imprescindíveis à sua resolução.

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora

Ministra

Eliana

Calmon,

DJ

de

13/8/2007;

e

REsp

855.073/SC,

Primeira

Turma,

Relator

Ministro

Teori

Albino

Zavascki,

DJ

de

28/6/2007."

3.

Agravo

interno

não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal
finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além

disso,

cumpre

destacar

que

o

art.

1.025,

do

CPC,

prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto

isso,

REJEITO

os

embargos

de

declaração.

Cuiabá,

28

de

agosto

de
2024.

CARLOS

ALBERTO

ALVES

DA

ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024